Tribunal: STF
Processo: Rcl 71669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo beneficiário, A. L. C., nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente, em parte, o pedido formulado na presente reclamação, para determinar a suspensão da ação trabalhista que tramita na origem em razão da ordem proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    2. A parte embargante alega omissão quanto aos elementos probatórios que demonstram que no presente caso não houve o fastamento de nenhum contrato civil de prestação de serviços.



    3. Aponta a existência de erro material, pois “o tópico do reconhecimento do vínculo de emprego não está pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho pois transitou em julgado em 18/10/2019, pois o Recurso de Revista da Reclamante teve seguimento denegado no ponto específico, e não foi interposto o competente Agravo de Instrumento.” (e-doc. 83, p. 3).



    4. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para o saneamento dos erros materiais e da omissão apontados, reconsiderando-se a decisão de suspensão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    7. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a procedência da reclamação.



    8. Destaco que não há equívoco quanto ao enquadramento do presente caso ao Tema nº RG 1.389, uma vez que a discussão travada na ação trabalhista refere-se à descaracterização da relação de natureza civil de prestação de serviços, existente entre a sociedade empresarial da qual o beneficiário é sócio, e as sociedades empresariais demandadas. Essas premissas foram fixadas na sentença e no acórdão que negou provimento ao recurso ordinário da ora embargada. Confira-se o teor do ato reclamado (e-doc. 61, p. 6): 



    “VÍNCULO DE EMPREGO E GRUPO ECONÔMICO 



    O artigo 3º da CLT dispõe que, para que se dê o reconhecimento da condição de empregado, haja pessoalidade, onerosidade, subordinação e que a prestação de serviços não seja eventual, tudo de forma cumulativa e simultânea. 



    O reclamante requereu a declaração de vínculo de emprego com a primeira reclamada, no período de 10/03/2014 a 30/06/2016, alegando que, na função então desempenhada, diretor comercial, estavam presentes todos os requisitos elencados no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o reconhecimento de grupo econômico entre as rés. De início, destaco que é incontroverso que a primeira ré (H.) e a quarta reclamada (P.) integram o grupo econômico. Igualmente, é incontroverso que a segunda reclamada (L.) e a terceira ré (T.) compõem grupo econômico. 



    Em defesa, as empresas admitiram que o autor, de fato, atuou em benefício das rés, mas na condição de prestador autônomo de serviços, por meio de pessoa jurídica. Competia às reclamadas, portanto, provar o fato impeditivo do direito vindicado (artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilharam. 



    Dentre os princípios que regem o Direito do Trabalho, encontra-se o da primazia da realidade, segundo o qual a relação jurídica se define pela realidade objetiva evidenciada pelos fatos, independentemente de terem as partes consciência ou vontade de integrar tal relação. Deste modo, toda relação de trabalho subordinado, pessoal, habitual e oneroso corresponderá a um vínculo de emprego, mesmo que as partes tenham pactuado formalmente de outro modo, por exemplo, a formalização de um contrato social.



    Assim, o empregado de fato é aquele trabalhador que, a despeito da ausência de formalização do contrato de trabalho, labora, efetivamente, por conta de outrem, com subordinação, pessoalidade, mediante contrato oneroso e com habitualidade. 



    O empregador é o responsável pela direção dos trabalhos e das questões relativas à organização da empresa, como a gestão de pessoal. É seu o ônus de garantir que os empregados tenham o contrato de trabalho registrado em carteira de trabalho (art. 29 da CLT), a quem também compete o risco da atividade (art. 2º), ainda que esta não almeje o lucro. Se assim não fosse, não existiria qualquer proteção ao empregado, sob o argumento de que houve livre negociação. Eventual interesse do trabalhador no procedimento irregular, normalmente decorrente de necessidades alimentares imediatas, não exime o empregador do cumprimento da lei. 



    Cumpre consignar que, diante do disposto no art. 9º da CLT, a errônea classificação jurídica da relação de trabalho não acarreta qualquer consequência vinculativa, inclusive porque, o acolhimento da autonomia da vontade, quanto a tal aspecto, implicaria tornar letra morta a legislação do trabalho. 



    A contratação de trabalhador por meio de pessoa jurídica não impede, desta forma, o reconhecimento da condição de empregado.”



    9. Da leitura do excerto decisório acima transcrito, depreende-se que a Justiça do Trabalho declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes à luz do princípio da primazia da realidade, asseverando que os ajustes firmados entre pessoas jurídicas não prevalecem sobre elementos da prestação de serviços considerados típicos e exclusivos da relação de emprego. Tal entendimento afronta claramente o firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 735, em que se reconheceu a constitucionalidade de modalidades diversas de prestação de serviços, para além da tipicamente celetista, inclusive entre pessoas jurídicas.



    10. As questões que serão analisadas no julgamento do Tema RG nº 1.389, buscam resguardar esse entendimento, solucionando eventuais questões jurídicas no que se refere à caracterização de fraude na contratação, à competência para analisar tais contratos cíveis e à inversão do ônus probatório.



    11. Esclareço, ademais, que o presente caso guarda peculiaridades que endossam o entendimento adotado na decisão embargada, tendo em vista que o beneficiário, ora embargante, é sócio de sociedade empresarial, admitindo ter contratos firmados por meio de tal pessoa jurídica, por meio dos quais exerce atividade de intermediação de venda de aeronaves. Inclusive, consta dos autos que parte dos pedidos formulados na exordial da ação trabalhista não foi conhecida por incompetência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos. Eis o trecho da decisão:



    “Incompetência material 



    O reclamante, na petição inicial, requereu, no caso de não reconhecimento do vínculo empregatício, o pagamento de diferenças de comissões, decorrentes do contrato de prestação de serviços pactuado pelas reclamadas com a pessoa jurídica em que o reclamante é titular. 



    A desconfiguração do vínculo de emprego implica no reconhecimento de prestação de serviços realizados entre pessoas jurídicas, as quais não são de competência da Justiça do Trabalho. 



    A Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar, dentre outras matérias, as ações envolvendo relações de trabalho (art. 114, I, CF/88), que são aquelas envolvendo, via de regra, uma pessoa física e uma pessoa física ou jurídica. Assim sendo, a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços pactuados entre 2 pessoas jurídicas não é matéria inserida na competência da Justiça do Trabalho. 



    Trata-se de relação comercial e não trabalhista. Diante disso, julgo extinto, sem resolução do mérito, o pedido "N" do rol de pedidos da petição inicial, na forma do art. 485, IV, do CPC.



    (...)



    Improcede o pedido de ressarcimento de despesas e de tributos recolhidos pelo autor, primeiro porque ele não foi obrigado a constituir pessoa jurídica como alegou (a pessoa jurídica foi constituída antes da prestação de serviços para as reclamadas), segundo porque os descontos legais seriam bastante superiores se ele estivesse registrado como empregado, e terceiro em razão de o reclamante continuar utilizando a pessoa jurídica para exercer atividade empresarial. Eventual recolhimento indevido de tributo deve ser formulado pelo autor, perante os órgãos públicos beneficiados com o pagamento e não em face das reclamadas.



     Improcede o pedido de indenização por danos morais, eis que o prejuízo sofrido pelo autor com a inadimplência das reclamadas foram exclusivamente de ordem material e serão reparados com a condenação. 



    Improcede o pedido de guia do seguro-desemprego ou indenização substitutiva, eis que evidencio dos autos que o reclamante continuou exercendo atividade empresária logo após o encerramento do contrato com a 1ª reclamada. Ele próprio afirmou em depoimento pessoal que é sócio da empresa CARGOLIST e que atualmente continua vendendo aeronaves por meio da empresa SOLEI. (e-doc. 39, p. 147 e 153)



    12. Dessa forma, diante das circunstâncias do presente caso, quais sejam: i) exercício comprovado da atividade empresarial pelo beneficiário; ii) constituição de pessoa jurídica anterior à contratação por parte do reclamante; iii) valor elevado da prestação de serviços e alto grau de qualificação do beneficiário, e; iv) existência de relação comercial entre as pessoas jurídicas para a prestação de serviços, seu enquadramento ao Tema RG nº 1.389 é medida que se impõe, não havendo falar na cogitada omissão.



    13. Por fim, também não há que se cogitar de erro material ante o suposto advento da preclusão consumativa da matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, pois verifica-se que a reclamante, ora embargada, impugnou tal capítulo em seu recurso de revista, no item 42 (e-doc. 40, p. 354), do qual constou pedido expresso de reforma do acórdão do TRT, nesse ponto específico (e-doc. 40, p. 404). E, ainda que assim não fosse, certo é que a ordem de suspensão proferida no Tema RG nº 1.389, aplica-se a todos os processos com fase de conhecimento em curso.



    14. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator